Tribunal: TJSP
Processo: 1017521-44.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Alegação de vício de consentimento - Desacolhimento - Autor não provou que procurou a ré logo após tomar conhecimento da suposta contaminação do solo, para formular pedido de distrato - Elementos constantes dos autos revelam que o autor deixou de pagar as prestações, após ser comunicado sobre a expedição do Habite-se e necessidade de quitação

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Alegação de vício de consentimento - Desacolhimento - Autor não provou que procurou a ré logo após tomar conhecimento da suposta contaminação do solo, para formular pedido de distrato - Elementos constantes dos autos revelam que o autor deixou de pagar as prestações, após ser comunicado sobre a expedição do Habite-se e necessidade de quitação do saldo devedor - Autor não provou o fato constitutivo de seu direito - Tratando-se de contrato com cláusula de alienação fiduciária, a inadimplência do autor deu ensejo ao procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 - Ré provou que notificou o autor para purgação da mora, tanto pela via extrajudicial como por edital - Irregularidade dos leilões ou má-fé da ré não demonstrada - Ação improcedente - Sentença mantida - Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017521-44.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUANG
SIZHE, é apelado MAC CYRELA MAFRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017521-44.2014.8.26.0100 -Voto no 1966
e
2
Apelação Cível no 1017521-44.2014.8.26.0100
Apelante: Huang Sizhe
Apelado: Mac Cyrela Mafra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 1966
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
- Alegação de vício de
consentimento - Desacolhimento - Autor não provou que
procurou a ré logo após tomar conhecimento da suposta
contaminação do solo, para formular pedido de distrato -
Elementos constantes dos autos revelam que o autor deixou
de pagar as prestações, após ser comunicado sobre a
expedição do Habite-se e necessidade de quitação do saldo
devedor - Autor não provou o fato constitutivo de seu
direito - Tratando-se de contrato com cláusula de alienação
fiduciária, a inadimplência do autor deu ensejo ao
procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 - Ré provou
que notificou o autor para purgação da mora, tanto pela via
extrajudicial como por edital - Irregularidade dos leilões ou
má-fé da ré não demonstrada - Ação improcedente -
Sentença mantida - Honorários majorados – RECURSO
IMPROVIDO.
Apelação contra sentença que julgou improcedente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. devolução de valores e
indenização por danos morais.
Sustenta
o
autor-apelante
que
interrompeu
o
pagamento após tomar conhecimento da contaminação do solo e do lençol freático,
por substâncias químicas cancerígenas, irregularidade que não conhecia no momento
da compra. Afirma que a ré foi omissa sobre o problema e que a notificou
extrajudicialmente sobre a rescisão contratual; que foi surpreendido com a
negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito; que o leilão do imóvel foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017521-44.2014.8.26.0100 -Voto no 1966
e
3
realizado de má-fé, sendo ilegal; que houve vício de consentimento, violação ao
direito do consumidor; que faz jus à anulação do negócio e devolução integral do
valor pago, inclusive da taxa SATI e comissão de corretagem, mais a multa de 2%,
além da indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões (fls.
408/429).
É o relatório.
Sem razão o apelante.
Verifica-se nos autos que as partes celebraram, em
março de 2010, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mas somente
após a expedição do Habite-se e a comunicação para quitação do saldo devedor, em
abril de 2013, o autor notificou extrajudicialmente a ré sobre a rescisão contratual
em razão da contaminação do solo do empreendimento por substâncias químicas e
irregularidades no licenciamento ambiental (fls. 57/59).
Veja-se que a inadimplência do autor é incontroversa,
ao passo que o demonstrativo de fls. 238 indica a existência de parcelas vencidas a
partir de abril de 2013.
Como se vê, há nos autos elementos suficientes
revelando que o que motivou o autor a suspender os pagamentos das prestações foi
mais a comunicação sobre a necessidade de quitação do saldo devedor do que a
alegada contaminação do solo.
De qualquer forma, a CETESB emitiu termo de
reabilitação da área para uso comercial e residencial, como demonstra o documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017521-44.2014.8.26.0100 -Voto no 1966
e
4
de fls. 287.
Ora, no caso, não há prova que o autor procurou a ré
logo após tomar conhecimento da suposta contaminação do solo, para formular
pedido de distrato.
O documento de fls. 271/287 é insuficiente para
demonstrar o alegado vício de consentimento e culpa exclusiva da ré pela rescisão
contratual.
Tem-se, portanto, que o autor não provou o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
E, tratando-se de contrato com cláusula de alienação
fiduciária, a inadimplência do autor deu ensejo ao procedimento previsto na Lei no
9.514/1997.
A ré provou que notificou o autor para purgação da
mora, tanto pela via extrajudicial como por edital (fls. 229/236). Também houve
publicação do edital dos leilões (fls. 239) e posterior arrematação do imóvel em
segundo leilão (fls. 241/242).
O autor não provou qualquer irregularidade nos leilões,
enfatizando-se que a má-fé deve ser comprovada por quem alega.
Nessas condições, subsiste a sentença que julgou a
ação improcedente.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de
recurso, majora-se a verba honorária devida ao advogado da ré para R$ 5.500,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017521-44.2014.8.26.0100 -Voto no 1966
e
5
(art. 85, § 11, do CPC).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, pelos
seus próprios fundamentos.
Benedito Antonio Okuno
Relator